Tribunal: TJMT
Processo: 1048373-85.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048373-85.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CATARINA MEDINA LEITE - CPF: 506.744.858-07 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), BARROS JUNIOR & CIA. LTDA - CNPJ: 10.555.123/0001-42 (RECORRIDO), LUIS ALBERTO LEITE FERREIRA - CPF: 893.939.291-49 (ADVOGADO), JOSE LEITE DE BARROS JUNIOR - CPF: 864.642.131-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NO
DOMICÍLIO DO RÉU. OPÇÃO DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 4o, I, E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.099/95
.

RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo de ofício a incompetência territorial, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de suposta falha na prestação de serviços contábeis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu em detrimento do seu próprio domicílio nos Juizados Especiais; (
ii
) definir se a relação entre profissional de contabilidade e cliente submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; e (
iii
) verificar se houve nexo de causalidade e culpa dos réus pelos prejuízos fiscais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial nos Juizados Especiais faculta ao autor a escolha do foro do domicílio do réu, conforme o art. 4o, inciso I e parágrafo único da Lei no 9.099/95, sendo legítima a propositura da ação no local de residência dos demandados.

4.
Deve ser cassada a sentença que extingue o feito em razão da suposta incompetência do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Recurso

provido para afastar a incompetência territorial e
cassar a sentença de extinção
.

Tese de julgamento:
Nos termos do art. 4o da Lei no 9.099/95,
o autor
pode
, em qualquer hipótese,

optar pelo foro do domicílio do réu
para
propor
a ação
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 4o, I e parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, e 1.013, § 3o; CDC,
arts
. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021; STJ, REsp 2.164.369, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em janeiro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1048373-85.2025.8.11.0002

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: CATARINA MEDINA LEITE

Recorrido
: BARROS JUNIOR & CIA. LTDA
.
e JOSE LEITE DE BARROS JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CATARINA MEDINA LEITE ajuizou reclamação em face de BARROS JUNIOR & CIA. LTDA
.

e
JOSÉ
LEITE DE BARROS JUNIOR. Noticiou que: a) na qualidade de empresária individual, firmou contrato verbal de prestação de serviços contábeis com os reclamados em junho de 2023, pelo valor mensal de R$ 250,00, para a manutenção de todas as obrigações fiscais de sua empresa; b) após encerrar voluntariamente a empresa em dezembro de 2023, foi surpreendida, em novembro de 2024, com uma notificação da Receita Federal sobre diversas irregularidades e omissões (DCTF, ECF, EFD) ocorridas durante o período do contrato; c) a negligência dos reclamados gerou um débito fiscal de R$ 14.453,99, que precisou ser parcelado, além de ter despendido R$ 980,00 com a contratação de nova contabilidade para regularizar a situação. Requereu a condenação dos reclamados ao pagamento de indenização por danos materiais no valor total de R$ 15.433,99
, além de indenização
por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte
reclamante
reside em Sorocaba/SP, comarca diversa da propositura da ação; b) a competência territorial nos Juizados Especiais Cíveis pode ser reconhecida de ofício, conforme Enunciado 89 do FONAJE; c) com base no art. 4o, III, da Lei no 9.099/95, a ação

deveria ter sido proposta no domicílio da
parte

reclamante
. Ao final, proferiu
sentença
que: a)
reconheceu
de ofício a incompetência territorial do juízo; b)
extinguiu
o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, III, da Lei no 9.099/95.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser cassada, pois a decisão de incompetência contraria o disposto no art. 4o da Lei no 9.099/95; b) o referido artigo, em seu inciso I e, principalmente, em seu parágrafo único, faculta ao autor a escolha de ajuizar a ação no foro do domicílio do réu, que no caso é a Comarca de Várzea Grande/MT; c) a jurisprudência da própria Turma Recursal do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento de que a escolha do foro pelo autor, dentre as opções legais, é legítima e deve ser respeitada. Requereu o provimento do recurso para: a) cassar a sentença; b) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento e julgamento do mérito.

Embora as partes recorridas tenham sido intimadas (ID 359617367), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Competência do Juizado Especial.

A competência territorial dos Juizados Especiais é definida pelo artigo 4o da Lei 9.099/95:

“Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.”

A regra principal é o foro do domicílio do réu, mas o autor pode escolher o local onde o réu trabalha ou tem um estabelecimento. Para ações de obrigação, pode-se usar o local onde ela deveria ser cumprida e em casos de reparação de dano, o processo pode correr no domicílio do autor ou no local do fato. Vale ressaltar que a opção de processamento no domicílio do réu é sempre válida.

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença de primeira instância extinguiu o feito sem resolução de mérito ao argumento de que o domicílio da parte reclamante atrai a competência exclusiva do juízo de Sorocaba/SP.

Entretanto, as provas colacionadas aos autos, especificamente a alteração contratual e o comprovante de residência dos reclamados (ID/PJe2 359617354 e 359617355), confirmam que o domicílio dos re
clamados

si
tua-se
em Várzea Grande/MT.

Dessa forma, o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 9.099/95 é peremptório ao autorizar o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do réu em qualquer hipótese. Portanto, a escolha da parte recorrente pelo juízo de Várzea Grande/MT revela-se legítima e em estrita observância à norma processual.

Assim, a sentença de primeira instância deve ser cassada para reconhecer a competência territorial do juízo de origem
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da ação, conforme expressamente requerido na peça recursal
.

D
ispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento
para

cassar a sentença
de primeira instância e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da ação.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026